Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-90.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001150-90.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: EZEQUIEL DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA COBRANÇA DE DÉBITO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da utilização não autorizada da imagem do autor em publicação digital vinculada à inadimplência.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a divulgação da imagem do autor, associando-o publicamente à inadimplência, sem sua autorização, configura violação aos direitos de personalidade e enseja o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos que a apelante utilizou a imagem do autor em contexto vexatório, sem prévia autorização, violando o direito à imagem e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 20).

O uso indevido da imagem, ainda que no exercício da cobrança, extrapola os limites da legalidade, constituindo abuso de direito.

Conforme a Súmula 403 do STJ, o dano moral decorrente da violação do direito à imagem é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8001150-90.2023.8.05.0119
, oriundos da Comarca de Candeias/BA, em que figura como apelante
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e como apelados
Ezequiel de Oliveira e Sandra Cruz Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, pelas razões adiante expendidas.

MM-02